Tribunal: TJMT
Processo: 1003576-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003576-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), ARLINDO CESAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 503.124.561-15 (AGRAVANTE), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão, consolidando a posse do bem em favor do credor fiduciário.

O recorrente alega que quitou as parcelas indicadas na notificação extrajudicial antes da efetiva constituição em mora, tornando indevida a apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a constituição em mora do devedor foi válida para fins de viabilizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; e
(ii) analisar se é cabível a condenação da Credora a repetição de indébito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem a exigência de assinatura do próprio destinatário.

4.

A Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

5.

No caso concreto, os documentos apresentados demonstram que as parcelas indicadas na notificação extrajudicial foram quitadas antes do Devedor ser notificado e antes da distribuição da ação de busca e apreensão.

6.

A jurisprudência do Tribunal reforça que o pagamento da parcela em atraso antes da propositura da ação descaracteriza a mora, tornando indevida a busca e apreensão do bem.

7.

O pedido de repetição de indébito não deve ser apreciado neste momento, pois não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, devendo ser submetido ao crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para confirmar a liminar, suspendendo a ordem de busca e apreensão e mantendo a restituição do veículo ao agravante.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento das parcelas em atraso antes da constituição válida da mora descaracteriza o inadimplemento e impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2.

A constituição da mora deve observar os requisitos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, sendo inválida a notificação que se refira a débitos pretéritos já quitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARLINDO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, na Ação de Busca e Apreensão de n. 1051571-47.2024.8.11.0041, ajuizada pela agravada
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da ora Agravante.

O Agravante afirma que na origem trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela Agravada sob a alegação de que o Recorrente estaria em mora contratual por não ter atendido os termos da Notificação Extrajudicial datada de 29/08/2024, parcelas 29 a 32, vencimento de 28/05/2024 a 28/08/2024, relativas ao veículo Citroen C4 CACTUS SHINE T, Ano 2021/2022, Placa RRI2H75.

Aduz que quando da expedição da notificação extrajudicial em 29/08/2024 não estava inadimplente em relação as parcelas 29 a 31, tendo em vista que efetuou a quitação destas em 29/05/2024, 15/07/2024 e 31/07/2024, respectivamente.

Aponta que a parcela 32 foi paga na mesma data da expedição da notificação (29/08/2024), sendo que o Recorrente quitou a parcela 33 em 14/10/2024.

Argumenta que não se pode acatar a tese de que o Agravante estava constituído em mora, o que impede a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão.

Pontua ainda que em 31/10/2024, antes da distribuição da ação de origem, efetuou a quitação da parcela 34, conforme comprovante anexado.

Sustenta que o Agravado praticou o ato previsto no artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicada a repetição do indébito em desfavor do Recorrido por demanda por dívida já adimplida.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão do Juízo singular, no sentido de descaracterizar a mora contratual do Agravante, com a consequente restituição do veículo apreendido em favor do Recorrente, bem como, a aplicação da repetição do indébito.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela.

O pedido de liminar foi deferido (id. 268331278).

E sede de Contrarrazões (id. 274327888) a Agravada sustenta que restou caracterizada a mora contratual, diante do atraso no pagamento das parcelas 29 a 32, além da necessidade do pagamento integral da dívida pendente, conforme o valor informado pela Credora.

Pleiteia o desprovimento do Agravo.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito a averiguar se foram observados, a priori, os requisitos para caracterização da mora do Devedor de maneira a viabilizar a ordem de busca e apreensão do bem.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, quando se verifica a notificação expedida pela Instituição Financeira juntada na origem (id. 173975543), percebe-se que esta foi expedida em 29/08/2024, constava que as parcelas vencidas eram as de n. 29 a 32, vencimento 28/05/2024 a 28/08/2024, tendo sido a correspondência recebida pelo Devedor em
03/09/2024
, vejamos:

Entretanto, conforme se observa pelos comprovantes de pagamento acostados pelo Agravante a este recurso, as parcelas 29, 30, 31 e 32 foram adimplidas,
ao que tudo indica, antes mesmo do Devedor ser cientificado para purgar a mora
, vejamos:

A) Parcela 29 – vencimento em 28/05/2024 – paga em 29/05/2024 (id. 267432282);

B) Parcela 30 – vencimento em 15/07/2024 – paga em 15/07/2024 (id. 267432295);

C) Parcela 31 – vencimento em 28/07/2024 – paga em 31/07/2024 (id. 267433753);

D) Parcela 32 – vencimento em 28/08/2024 – paga em 29/08/2024 (id. 267433765).

Logo,
ao menos por ora,
está demonstrado que o Recorrente quitou as parcelas mencionadas pelo Credor antes mesmo do prazo para purga da mora e, pelos elementos que constam no feito, o Agravante aparentemente estava em dia com o pagamento da obrigação quando do ajuizamento da ação de origem, conforme se vê dos comprovantes de id. 267433769 (parcela 33) e id. 267433775 (parcela 34),
o que torna indevido o deferimento da busca apreensão pleiteada na origem.

Nesse sentido:

DECRETO LEI N.o 911/1969. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INDEFERIU PEDIDO RECONVINTE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. PURGAMENTO DA MORA PELO PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N.o 72 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO RECONVINTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse do bem em favor do credor fiduciário e indeferindo o pedido de indenização por danos morais postulado em contestação pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão preliminar em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada em razão da ausência de constituição válida de mora, uma vez que foi realizado o pagamento da parcela em atraso antes da propositura da ação.
(...). III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A purgação da mora foi comprovada pelo pagamento da parcela em atraso antes da distribuição da ação de busca e apreensão, afastando o pressuposto essencial para o prosseguimento da ação, conforme art. 2o do Decreto-Lei n.o 911/69.
5. A conduta da apelada, de distribuir e manter a ação de busca e apreensão após o recebimento da parcela em atraso, é incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade, configurando o "venire contra factum proprium". A apreensão indevida do veículo causou danos morais, justificando a procedência do pedido de indenização, com fixação do valor em R$ 8.000,00, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, além de condenar a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e verbas sucumbenciais.
Tese de julgamento:
"O pagamento da parcela em atraso, antes da propositura da ação de busca e apreensão, descaracteriza a mora e configura ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, nos termos do art. 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69; arts. 401, I e 1.425, inciso III, última parte, do Código Civil brasileiro; do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, e da Súmula n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça.”
(...). (N.U 1007035-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A DÉBITO PRETÉRITO DEVIDAMENTE PAGO – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações de busca e apreensão, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação, que dispõe: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
No presente caso, verifico que apesar da notificação extrajudicial ter sido enviada no endereço do contrato, esta se refere a débito pretérito, devidamente pago, portanto, não é considerada válida.
(N.U 1021459-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECORRENTE QUE DEMONSTROU NOS AUTOS O PAGAMENTO DO INADIMPLIDO – LIMINAR DEFERIDA SOMENTE PARA SUSPENDER O ENCAMINHAMENTO DO CARRO A LEILÃO – AUTOS QUE DEMANDAM CONTRADITÓRIA E AMPLA DEFESA PARA REAL AFERIMENTO DA COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
De fato, a documentação anexa comprova que a referida operação foi realizada no dia 02/08/2023, data de vencimento da parcela em atraso. Além disso, a documentação apresentada pela instituição financeira por ocasião da propositura da Ação de Busca e Apreensão atesta que a parcela do mês subsequente, ou seja, com vencimento em setembro de 2023, já estava quitada na data do ajuizamento da demanda. Assim, ad cautelam, prudente sobrestar em parte os efeitos da liminar deferida pelo Juízo de primeira instância tão somente para obstar eventual alienação do veículo, até que as questões subjacentes sejam melhor esclarecidas à luz do contraditório e ampla defesa, em especial aquelas relativas ao equívoco no pagamento da parcela e tentativa de solução administrativa da contenda, levando-se em consideração o regular recebimento das parcelas subsequentes pela instituição financeira, inclusive de mensalidade vencida antes do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.
(N.U 1028265-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024). (Destaquei).

Dessa maneira, o provimento do recurso é a medida escorreita.

Quanto ao pedido de condenação da parte Agravada à repetição de indébito, tal pleito ainda não foi analisado em primeiro grau, demanda o respeito ao contraditório, de modo que se mostra prudente que a questão seja submetida a apreciação pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para confirmar a liminar deferida em id. 268331278, suspendendo-se a ordem de busca e apreensão e mantendo a determinação de restituição do veículo ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025